Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
II – Recurso conhecido e desprovido.